Tribunal: STF
Processo: ARE 1461934
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Demitrius Dias Mendonça, Estenio da Nobrega Dantas, Fabio Miguel Lopes e Daniel Lopes de Oliveira interpuseram agravos (eDocs 80, 82, 84 e 255) em face de decisões (eDocs 74, 76, 77 e 236) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Nas razões dos agravos, refutam os fundamentos dessas decisões. 



    Esse o contexto, passo a analisar os recursos extraordinários (eDocs 47, 55, 59 e 222). E, ao examiná-los, verifico que foram formalizados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (eDoc 32), bem como em face de acórdão proferido em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 200). 



    Nas razões dos recursos extraordinários, apontam que os acórdãos recorridos violaram o art. 5º, XLVI, LIV e LV, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos recorrentes.



    Inicialmente, quanto ao agravo interposto pelo recorrente Demitrius, do exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi publicado em 21/09/2016 (eDoc 43). Entretanto, o apelo extremo só foi interposto em 13/10/2016 (eDoc 47), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.258.636 AgR, ministro Edson Fachin)



    Convém referir que, tratando-se de prazo processual penal, a forma de contagem é disciplinada por norma legal que dispõe expressamente sobre a matéria - “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”) -, tornando inaplicável a regra contida no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, depende da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.134.665 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552 AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros).



    Por outro lado, quanto aos demais agravos, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Por fim, o Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que a suposta violação ao art. 5°, XLVI da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. (ARE 1459285 ARE-AgR, ministro Cristiano Zanin).



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente